Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728661-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPIA MARIA MARTINS QUEIROZ AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, LUPIA MARIA MARTINS QUEIROZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de “Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores” sob o n. 0702280-97.2020.8.07.0011, proposta em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há previsão contratual para devolução do valor pago, em caso de desistência, em até 60 (sessenta) dias da realização da última Assembleia de contemplação do Grupo, conforme item 24 do documento de ID Num. 67996285 - Pág. 5, e entendo ser prematura a concessão de qualquer medida em favor da autora, notadamente porque demandaria o afastamento de cláusula contratual, motivo pelo qual é necessário o exercício do contraditório pelo réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que desde o mês de setembro de 2018, não consegue mais pagar as parcelas e que a última adimplida foi a de no 102, referente ao mês de agosto de 2018, no valor de R$ 4.290,26 (quatro mil duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), situação que foi agravada com a pandemia. Afirma que apesar do contrato de consórcio prever que em caso de desistência a devolução dos valores pagos somente ocorrerá 60 (sessenta) dias após o fim do consórcio, tal situação coloca a Agravante em situação demasiadamente desprivilegiada. Por fim, requer: [...] b) A concessão da antecipação da tutela nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para com isso determinar desde já que a agravada disponibilize os valores pagos pela agravante em sua totalidade, R$ 257.772,09 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e nove centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente nos termos da Súmula no 35 do STJ, ou em parte a ser determinada por este juízo; c) A intimação da Agravada, para que caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis; d) No mérito recursal, que seja o recurso conhecido e provido, para que reforme a decisão interlocutória vergastada, concedendo a tutela provisória de urgência, determinando desde já que a agravada proceda com a IMEDIATA disponibilização do TOTAL dos valores pagos pela agravante, corrigidos nos termos da Súmula 35 do STJ, ou de parte destes valores a serem arbitrados por este juízo. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18540707 e 18540708). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Consta na inicial do presente recurso que em 2010 a Agravante aderiu ao grupo de consórcio administrado pelo banco Agravado para aquisição de bem imóvel, o qual prevê o pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) parcelas mensais, tendo requerido unilateralmente o desfazimento do negócio jurídico em questão. Desta forma, a priori, a Autora, ora Agravante, não detém direito à restituição imediata das quantias vertidas ao consórcio até o pedido de cancelamento, devendo a devolução se dar por ocasião do encerramento do grupo ou da contemplação da cota inativa, o que ocorrer primeiro, conforme estabelecido em contrato (item 24 do documento de ID Num. 67996285 - Pág. 5, do processo de origem). Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, já sedimentou entendimento acerca do tema: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010) Assim, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 16:29:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador